Tribunal: TJMT
Processo: 1037802-61.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037802-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GASPAR GARCIA FERREIRA - CPF: 460.455.111-15 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1037802-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GASPAR GARCIA FERREIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA URBANA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. LEI MUNICIPAL DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DESPACHO CITATÓRIO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA. ARTIGO 240, PARÁGRAFO 1, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana. O agravante sustenta a extinção do feito por ausência de interesse de agir, em razão do descumprimento do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, bem como, subsidiariamente, pela ocorrência de prescrição simples do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há ausência de interesse de agir do Município exequente por descumprimento dos requisitos do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024; (ii) ocorreu prescrição quinquenal do crédito tributário de IPTU entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O Município de Várzea Grande comprovou a realização de mutirão de conciliação e a existência de Lei Municipal n. 5.350/2024, que instituiu programa de regularização fiscal com condições diferenciadas aos contribuintes inadimplentes, atendendo plenamente ao requisito do artigo 2º, § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024, que considera satisfeita a tentativa de conciliação pela existência de lei geral de parcelamento.

4. A constituição definitiva do crédito tributário de IPTU ocorreu em 29/03/2019, e a execução fiscal foi ajuizada em 04/03/2024, antes do transcurso do prazo quinquenal prescricional previsto no artigo 174 do CTN.

5. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 03/04/2024, após o prazo prescricional. Entretanto, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, o despacho judicial que ordena a citação interrompe o prazo prescricional e, conforme o artigo 240, §1º, do CPC/2015, desde que a citação se concretize validamente, seus efeitos retroagem à data da propositura da ação.

6. Concretizada validamente a citação, seus efeitos retroagiram à data da propositura da ação, afastando a consumação do prazo prescricional, porquanto a execução fiscal foi ajuizada tempestivamente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 não é cabível quando o ente municipal comprova ter adotado as medidas prévias exigidas, sendo suficiente a existência de lei geral de parcelamento para considerar satisfeita a tentativa de conciliação.

2. A prescrição do crédito tributário não se configura quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito, sendo que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, desde que a citação se realize validamente.

Dispositivos relevantes citados: CTN, artigo 174,
caput
e parágrafo único, inciso I; CPC/2015, artigos 240, § 1ª, e 485, inciso IV; Resolução CNJ n. 547/2024, artigo 2º, § 1º; Lei Municipal n. 5.350/2024.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184/STF; TJMT, N.U 1023603-93.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/04/2025; TJMT, N.U 1000929-31.2018.8.11.0025, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/11/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1037802-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GASPAR GARCIA FERREIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GASPAR GARCIA FERREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da execução fiscal nº 1008112-15.2024.8.11.0002, proposta pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito executivo para cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana, consubstanciada na CDA 4849/2024.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a extinção da execução fiscal por duas razões principais.

Primeiramente, alega ausência de interesse de agir do exequente por descumprimento do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ nº 547/2024.

Argumenta que, o Município de Várzea Grande não adotou tentativa concreta de conciliação com o contribuinte antes do ajuizamento da execução fiscal, limitando-se a realizar o protesto da Certidão de Dívida Ativa apenas quando determinado judicialmente.

Sustenta que, as exigências do referido tema de repercussão geral são cumulativas e não alternativas, sendo obrigatória a comprovação de prévia tentativa de solução administrativa ou conciliação, além do protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa devidamente comprovado.

Ressalta que, foi determinado ao Município que adotasse as providências referentes ao Tema 1.184/STF, mas este se limitou a realizar o protesto, não cumprindo integralmente o quanto exigido pela jurisprudência vinculante.

Em segundo lugar, o agravante sustenta a ocorrência de prescrição simples do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Afirma que, a constituição definitiva do crédito tributário de IPTU não ocorre com a inscrição em dívida ativa, mas sim com o lançamento, que se perfectibiliza com a notificação do contribuinte para o pagamento.

Fundamenta seu argumento na Súmula 397 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. Alega que, no Município de Várzea Grande, os carnês são entregues no mês de abril, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal. Demonstra que a data da constituição definitiva do crédito constante na CDA nº 4849/2024 foi 29/03/2019 (vencimento da obrigação), a ação foi ajuizada em 04/03/2024 e o despacho que determinou a citação ocorreu em 03/04/2024.

Assim, conclui que, decorreram mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho ordenador da citação, configurando a prescrição simples da pretensão executória.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a extinção da execução por ausência de interesse de agir ou, subsidiariamente, pela ocorrência de prescrição simples do crédito tributário. Pleiteia ainda a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 329000877, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1037802-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GASPAR GARCIA FERREIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GASPAR GARCIA FERREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da execução fiscal nº 1008112-15.2024.8.11.0002, proposta pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito executivo para cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana, consubstanciada na CDA 4849/2024.

Inicialmente, cumpre examinar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a obrigatoriedade de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia ao ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor.

No caso dos autos, verifica-se que, o Município de Várzea Grande demonstrou de forma adequada a realização de mutirão de conciliação voltado à resolução administrativa de débitos tributários. Os acordos foram regidos pela Lei Municipal nº 5.350/2024, instrumento normativo específico que instituiu programa de regularização fiscal e oferecimento de condições diferenciadas aos contribuintes inadimplentes.

A existência de legislação municipal própria atende plenamente ao requisito estabelecido no art. 2º, §1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, dispositivo que considera satisfeita a tentativa de conciliação "pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa".

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROTESTO EXTRAJUDICIAL REALIZADO. LEI DE PARCELAMENTO MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor (R$ 2.361,45) com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir quando o ente municipal comprova ter realizado: (i) o protesto extrajudicial do título executivo e (ii) a tentativa de conciliação mediante lei geral de parcelamento, em consonância com os requisitos estabelecidos pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184/STF estabelece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas condiciona tal extinção ao não cumprimento de requisitos específicos, notadamente: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e (b) protesto do título, salvo motivo de eficiência administrativa.

4. A Resolução n. 547/2024 do CNJ complementa o entendimento do STF ao estabelecer um parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 para considerar a execução fiscal de baixo valor, mas mantém a necessidade de cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema 1.184/STF para a extinção do processo.

5. No caso concreto, o Município comprovou o protesto extrajudicial do título em 14/03/2023,
bem como demonstrou a existência de mutirão de conciliação regido pela Lei Complementar Municipal n. 457/2023, atendendo plenamente aos requisitos do art. 2º, §1º da Resolução n. 547/2024 do CNJ, que considera satisfeita a tentativa de conciliação pela existência de lei geral de parcelamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o regular processamento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
"A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ não é cabível quando o ente municipal comprova ter adotado as medidas prévias exigidas, quais sejam, o protesto extrajudicial do título e a tentativa de conciliação mediante lei geral de parcelamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Lei n. 6.830/80; Lei Complementar Municipal n. 457/2023.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184/STF; TJ-SP - AC: 1501574-33.2022.8.26.0189, Rel. Des. Botto Muscari, 18ª Câmara de Direito Público, j. 08/04/2024; TJ-MG - AC: 5006601-66.2022.8.13.0344, Rel. Desa. Luzia Divina de Paula Peixôto, 3ª Câmara Cível, j. 13/06/2024.

(N.U 1023603-93.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) [Destaquei]

Assim, afasta-se a alegação de ausência de interesse de agir sob o fundamento de inobservância dos requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024, porquanto demonstrado o cumprimento das exigências normativas aplicáveis.

A controvérsia central dos autos reside na aferição da ocorrência, ou não, da prescrição do crédito tributário executado, especificamente quanto às parcelas do IPTU do exercício de 2019. A prescrição tributária encontra disciplina no art. 174 do Código Tributário Nacional, que estabelece o prazo quinquenal para a Fazenda Pública promover a cobrança judicial do crédito regularmente constituído, computado a partir da data de sua constituição definitiva.

No caso dos autos, ao analisar a Certidão de Dívida Ativa de ID 141918192, verifico que as parcelas do exercício de 2019 venceram em 29/03/2019. A execução fiscal foi ajuizada em 04/03/2024, portanto antes do transcurso do prazo quinquenal prescricional. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 03/04/2024.

Cumpre destacar que, o art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Por sua vez, o art. 240, §1º, do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que a citação válida, ainda que ordenada por juiz incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação. A conjugação desses dispositivos revela que o despacho judicial que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, e, desde que a citação se concretize validamente, seus efeitos retroagem à data da propositura da ação.

No presente caso, conquanto o despacho citatório tenha sido proferido em 03/04/2024, portanto após o término do prazo quinquenal, a execução fiscal foi ajuizada tempestivamente em 04/03/2024, antes do advento da prescrição. Assim, concretizada validamente a citação, seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, afastando a consumação do prazo prescricional.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, afastando a prescrição do crédito tributário e determinando o prosseguimento da execução fiscal. Os agravantes sustentam a ocorrência da prescrição com base no lapso temporal entre a constituição definitiva do crédito e o despacho citatório, e argumentam pela inaplicabilidade da regra de retroação do art. 240, §1º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, em execução fiscal ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito tributário, o despacho citatório proferido após o prazo prescricional pode retroagir à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC/2015, afastando a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 31/07/2013, e a execução fiscal foi ajuizada em 06/07/2018, dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

4. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 24/08/2018, após o decurso do prazo quinquenal, o que demanda a análise da regra de retroação da data da citação à data de ajuizamento da ação.

5.
A regra de retroação prevista no art. 240, §1º, do CPC/2015 é aplicável às execuções fiscais, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.120.295/SP (repetitivo), sendo suficiente para afastar a prescrição quando o ajuizamento ocorre dentro do prazo legal.

6. A retroação depende da ausência de desídia do exequente, o que não se verifica no caso concreto, pois a citação foi ordenada pouco mais de um mês após o ajuizamento, sem qualquer demonstração de inércia injustificada por parte do ente público.

7. A alegação de parcelamento do crédito tributário firmado em 14/06/2013, com rescisão em 14/07/2013, não altera o termo inicial do prazo prescricional, que, reiniciado nesta data, expiraria em 14/07/2018, sendo respeitado com o ajuizamento da ação em 06/07/2018.

8. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a aplicabilidade da regra de retroação da citação à data do ajuizamento da execução fiscal, quando não demonstrada a desídia do exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da execução fiscal é admitida quando inexistente desídia do exequente, conforme o art. 240, §1º, do CPC/2015.

2. A citação ordenada após o prazo prescricional não acarreta prescrição se a ação foi ajuizada tempestivamente e não se comprova inércia da parte autora.

3. O parcelamento do crédito tributário interrompe a prescrição, que recomeça a correr da data da rescisão do acordo.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I e IV; CPC/2015, art. 240, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 21.05.2010; STJ, REsp 2.088.491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023; STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1.756.344/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 03.12.2019; TJMT, Apelação Cível n. 1009563-57.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 13.09.2021.

(N.U 1000929-31.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2025, Publicado no DJE 23/11/2025) [Destaquei].

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO SEM DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição de parte dos créditos constantes da CDA n. 20143448, extinguindo parcialmente a execução e fixando honorários sucumbenciais em desfavor do ente público. O agravante sustenta a inexistência de prescrição, afirmando que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 03/09/2013 e que a execução foi ajuizada dentro do prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executiva quanto aos créditos tributários constantes da CDA n. 20143448, considerando o prazo entre a constituição definitiva dos créditos e o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação. Na ausência de declaração e pagamento pelo contribuinte, aplica-se o art. 173, I, do CTN para a contagem do prazo decadencial, conforme estabelece a Súmula n. 555 do STJ.

4. A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu por meio de lançamento de ofício, com base em notificação administrativa, nos termos do art. 149 do CTN, sendo o marco inicial da prescrição a data da constituição do crédito.

5. O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da data da constituição definitiva (art. 174, caput, do CTN), sendo que, após a vigência da LC n. 118/2005,
o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data do ajuizamento.

6. Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 09/03/2015, somente os créditos constituídos antes de 09/03/2010 encontram-se prescritos, permanecendo exigíveis os demais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o art. 173, I, do CTN para contagem do prazo decadencial quando o ICMS sujeito a lançamento por homologação não for declarado nem pago.

2. O prazo prescricional de cinco anos para a execução fiscal tem como termo inicial a constituição definitiva do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 149, 150, § 4º, 173, I, e 174, caput e parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 555; TJMT, N.U 0015288-38.2015.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.9.2025.

(N.U 1017181-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) [Destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. EFEITO RETROATIVO DO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Sinop contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1003840-12.2019.8.11.0015, que reconheceu parcialmente a prescrição de créditos tributários executados, ao considerar fulminadas pela prescrição as parcelas com vencimento anterior a 02/04/2014, por ocasião do despacho inicial da ação, datado de 02/04/2019. O agravante sustenta que o prazo prescricional deve ser contado a partir da constituição definitiva do crédito tributário, e que a propositura da execução fiscal, em 20/03/2019, interrompe o prazo prescricional com efeitos retroativos à data do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o ajuizamento da execução fiscal dentro do prazo de cinco anos, com despacho que ordena a citação proferido posteriormente, mas com citação válida realizada nos termos legais, impede o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário tem início com a constituição definitiva da obrigação, nos termos do art. 174 do CTN, sendo de cinco anos o período para o ajuizamento da ação.

4. O despacho judicial que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, conforme o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, e, nos termos do art. 240, §1º, do CPC/2015, seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, desde que a citação se concretize validamente.

5. O crédito com vencimento em 31/03/2014 foi constituído em 30/12/2014; portanto, a prescrição se completaria apenas em 30/12/2019.

6. A execução fiscal foi ajuizada em 20/03/2019, antes do transcurso do prazo prescricional, inexistindo, pois, prescrição do crédito tributário em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição do crédito tributário não se configura quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito.

2. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, desde que a citação se realize validamente.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC/2015, arts. 240, §1º, e 802, parágrafo único.

(N.U 1035944-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025) [Destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPACHO CITATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário encontra-se prescrito, considerando o marco temporal da sua constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional para a execução fiscal de créditos tributários inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN.

4. Sendo a execução fiscal ajuizada após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo de prescrição quinquenal é interrompido com o despacho que ordena a citação do devedor, retroagindo à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 174, inciso I, do CTN.

5. Não decorrido o prazo prescricional entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento do executivo fiscal, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva quando não evidenciado o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 149, 173 e 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 555.

(N.U 1007640-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) [Destaquei]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal para reconhecer a prescrição da pretensão executiva tributária, julgando extinto o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executiva tributária, considerando o prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005, a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

4. No caso, além da ação ter sido proposta dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o despacho inicial que ordenou a citação retroage à data do ajuizamento do feito, nos termos do artigo 240, §1° do Código de Processo Civil, afastando para todos os fins a possibilidade de prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Não ocorre prescrição da pretensão executiva quando o despacho que ordena a citação é proferido dentro do quinquênio legal contado da constituição definitiva do crédito tributário".

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, I; CPC, art. 240, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.05.2010.

(N.U 0004873-06.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/9/2025, Publicado no DJE 17/9/2025) [Destaquei]

Dessa forma, constata-se que não ocorreu a prescrição do crédito tributário executado, porquanto a execução fiscal foi ajuizada antes do transcurso do prazo quinquenal, e a citação, devidamente concretizada, produziu efeitos retroativos à data da propositura da ação, interrompendo validamente o prazo prescricional.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025